Tribunal: TJSP
Processo: 1533816-11.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu. Acusado que, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, na condução de veículo automotor, no período noturno e em rua escura, trafegou com os faróis desligados, dando causa, de forma culposa, à

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu. Acusado que, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, na condução de veículo automotor, no período noturno e em rua escura, trafegou com os faróis desligados, dando causa, de forma culposa, à morte da criança. Além disso, após a colisão, não parou o veículo e passou por cima da vítima, que havia sido lançada para a frente. Por fim, mesmo tendo sido avisado, por um motociclista, do ocorrido, deixou de prestar socorro, fugindo do local. 2. A acenada culpa da vítima (que correu em direção à rua) não se presta, no caso em tela, a eximir o acusado. No Direito Penal, em regra, as culpas não se compensam. Na verdade, a culpa da vítima constitui fator a ser considerado na aferição do grau de culpabilidade da conduta, devendo ser levada em conta na dosimetria da pena (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, p. 203; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, vol. 01, Saraiva, 11a edição, p. 290). 3. Sanção que comporta alteração. 4. Regime inicial semiaberto mantido, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 6. Nos crimes de trânsito, tem-se admitido, no caso de conduta bastante reprovável, na qual o comportamento se mostra grave, que o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor seja o mesmo da pena privativa de liberdade. Orientação do STJ. Recurso ministerial improvido e acolhido em parte o apelo defensivo.